Tribunal: TJPA
Processo: 0801965-36.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801965-36.2022.8.14.0133

APELANTE: MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801965-36.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a seu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de supostas omissões no acórdão embargado, consistentes em: (i) ausência de manifestação sobre a incompetência da Justiça Estadual, ante a natureza federal dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo (Tema 828/STF); (ii) falta de fundamentação concreta para a caracterização do dano moral in re ipsa; e (iii) aplicação indevida da multa por recurso manifestamente improcedente (art. 1.021, § 4º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à competência: O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, implicitamente reafirmou a competência da Justiça Estadual. A atuação do Banco do Brasil como agente executor de políticas habitacionais, representando o FAR no âmbito do PMCMV – Faixa 1, atrai a sua legitimidade passiva e, por consequência, a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a causa, nos termos da Súmula 508 do STF. A legislação de regência (Decreto nº 7.499/2011) permite que outras instituições financeiras oficiais, além da CEF, atuem na defesa dos direitos do FAR, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal ou deslocamento automático da competência.

4. Inexistência de omissão quanto à configuração do dano moral: O acórdão e a decisão monocrática agravada fundamentaram expressamente que a responsabilidade da instituição financeira, no contexto da Faixa 1 do PMCMV, extrapola a de mero agente financeiro. Como executora de política pública, tem o dever de fiscalizar a obra. A entrega de imóvel com vícios construtivos graves (infiltrações, rachaduras) a uma família de baixa renda frustra a legítima expectativa da casa própria e viola o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral in re ipsa, que transcende o mero aborrecimento. A decisão não se baseou em presunções genéricas, mas na gravidade da situação fática e no papel fiduciário do banco na gestão de recursos públicos.

5. Aplicação da multa e caráter protelatório: A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não foi automática, mas decorreu da constatação de que o Agravo Interno se limitou a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados, sem apresentar qualquer fato novo ou distinção jurídica (distinguishing) capaz de infirmar os precedentes aplicados, revelando-se, assim, manifestamente improcedente e protelatório.

6. Prequestionamento e rediscussão do mérito: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A pretensão do embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento. Para fins de acesso às instâncias superiores, a simples oposição dos embargos já é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

7. Teses:

(i) A competência para processar e julgar ações indenizatórias por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1), quando o Banco do Brasil S.A. atua como agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), é da Justiça Comum Estadual, aplicando-se a Súmula 508/STF, por não haver obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide.

(ii) A instituição financeira que atua como agente executor de políticas públicas no âmbito do PMCMV – Faixa 1 responde objetivamente pelos vícios de construção do imóvel, pois seu dever não se restringe à intermediação financeira, abrangendo a fiscalização da obra e a garantia de sua solidez e segurança.

(iii) A frustração da legítima expectativa de uma família de baixa renda em adquirir moradia digna, ao receber um imóvel com vícios construtivos graves que comprometem sua habitabilidade, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psíquico específico.

(iv) A interposição de Agravo Interno que se limita a reiterar argumentos já analisados e rechaçados, sem apresentar fundamentação nova ou distinção capaz de afastar os precedentes aplicados, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC: arts. 1.021, § 4º; 1.022; 1.025; Lei nº 11.977/2009: art. 2º, II, da; Decreto nº 7.499/2011: art. 9º, parágrafo único, II; Lei nº 10.188/2001: art. 4º.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

Súmula 508/STF;

Tema 828/STF;

9. STJ - REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801965-36.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.,
em face de Acórdão (Id. 33507605) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno manejado pela ora embargante, mantendo hígida a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 30141204) que, ao dar provimento ao apelo da parte adversa, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de Id. 33696029, a parte embargante sustenta, inicialmente, que o julgado foi omisso ao não fazer a devida distinção jurídica entre a atuação do Banco do Brasil como mero agente financeiro e como agente executor de políticas públicas, em inobservância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que não houve apreciação correta acerca da incompetência da Justiça Estadual, defendendo a atração da competência da Justiça Federal (conforme o Tema 828 do STF e a Lei nº 10.188/2001), ante a obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo, por ser a gestora do Fundo de Arrendamento Residencial e representante da União.

Argumenta, também, que a decisão padece de ausência de fundamentação concreta quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido prequestionamento da matéria, e, por conseguinte, reformada a decisão para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 34409991), argumentando que as alegações do embargante são desprovidas de fundamento jurídico, não havendo no acórdão qualquer contradição, erro material, obscuridade ou omissão a ser sanada. Defende que a matéria foi devida e objetivamente apreciada pelo Colegiado, e que a oposição dos presentes embargos revela nítido caráter procrastinatório e a indevida intenção de rediscutir o mérito da lide. Ao final, requereu a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se irretocável a decisão recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os Embargos de Declaração, como se sabe, constituem modalidade recursal de integração, cujo cabimento está restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta relatoria cinge-se à suposta omissão do acórdão vergastado no tocante à análise da incompetência da Justiça Comum Estadual e da legitimidade passiva. Para tanto, a instituição financeira embargante arrima-se na tese de que a natureza federal dos recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial, destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), aliada ao regramento da Lei nº 11.977/2009 e da Lei nº 10.188/2001, teriam o condão de atrair obrigatoriamente a Caixa Econômica Federal para a lide e, por conseguinte, deslocar a competência para a Justiça Federal, configurando matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

Avançando na análise das razões recursais, observa-se que a leitura da própria normativa invocada pelo embargante conduz a uma conclusão diametralmente oposta à pretendida. Embora a CEF exerça papel de destaque como Agente Gestora do FAR, o próprio Decreto nº 7.499/2011, em seu art. 9º, parágrafo único, inciso II, é hialino ao estender a competência de operacionalização e a adoção de medidas (inclusive judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR) às demais "instituições financeiras oficiais federais".

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO. I. HIPÓTESE EM EXAME. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 5/9/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/6/2024 e concluso ao gabinete em 24/3/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O propósito recursal consiste em determinar se compete à Justiça Comum Estadual ou à Justiça Federal o processamento e julgamento de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em que, nos termos do contrato celebrado pelas partes, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) encontra-se representado pela aludida sociedade de economia mista. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A. Súmula 508/STF. 4. Em relação às causas em que o litígio recair sobre imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a competência deverá ser determinada de acordo com a presença ou não de interesse jurídico da União ou de empresa pública federal (notadamente a Caixa Econômica Federal) na lide. 5. O fato de que o imóvel esteja vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não implica automaticamente a presença de interesse jurídico da União ou da Caixa Econômica Federal, inexistindo justificativa para a declinação de competência à Justiça Federal nas hipóteses em que não se deixa vislumbrar esse interesse. 6. Ainda que a Caixa Econômica Federal atue como gestora do FAR, não há óbice para que as contratações referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida sejam intermediadas por outras instituições financeiras, às quais é conferida, pelo artigo 9º, parágrafo único, II do Decreto n.º 7.499/11, a legitimidade para a defesa dos direitos do FAR, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. 7. Na hipótese de contratação intermediada pelo Banco do Brasil S/A, é ele parte legítima para postular em juízo, aplicando-se a regra de competência extraída da Súmula 508/STF.
IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso especial conhecido e provido, com a remessa dos autos à origem. (
REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025
.)

Superada a questão prejudicial da competência, a alegação de omissão quanto à responsabilidade civil do embargante e à configuração do dano moral revela-se igualmente improcedente. O acórdão vergastado foi inequívoco ao estabelecer que, na Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, a instituição financeira transcende a figura de um mero agente financeiro para atuar como verdadeira executora de política pública habitacional, conforme o desígnio do art. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009. Nessa condição, recai sobre ela um dever fiduciário de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos, o que implica, necessariamente, a obrigação de fiscalizar a solidez e a adequação técnica das obras financiadas.

Vide trecho do aresto que derrui qualquer alegação de vício (Id. 33507605):

A decisão monocrática ora combatida foi proferida com base em jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a instituição financeira, quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (caso dos autos - Faixa 1, recursos do FAR), responde pelos vícios de construção.

O ponto central da divergência trazida neste Agravo Interno refere-se à configuração do dano moral. O Agravante insiste na tese de "mero aborrecimento". Entretanto, conforme delineado na decisão agravada, a frustração da aquisição da casa própria – muitas vezes o maior projeto de vida de uma família de baixa renda – recebida com defeitos como rachaduras e infiltrações, transcende o simples inadimplemento contratual.

Não se trata apenas de uma questão estética ou de menor importância. A presença de vícios construtivos em imóvel novo gera sentimento de impotência, angústia e insegurança no morador, violando o direito à moradia digna e o sossego do lar. A jurisprudência citada na decisão monocrática (Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133 e 0802109-10.2022.8.14.0133) reforça que tal abalo é passível de indenização.

O Agravante, em sua peça recursal, não trouxe qualquer fato novo ou distinção jurídica (distinguishing) capaz de afastar a aplicação dos precedentes utilizados. Limitou-se a repetir os argumentos de que o imóvel é habitável e que não houve risco estrutural, ignorando que a lesão moral decorre da quebra da legítima expectativa e da dignidade do consumidor, e não apenas do risco de desabamento.

A clareza da fundamentação acima evidencia, por conseguinte, o acerto na aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. A sanção não decorreu de fundamentação genérica, mas da constatação objetiva de que o Agravo Interno se limitou à reiteração de tese jurídica já pacificada em sentido contrário, sem se desincumbir do ônus dialético de demonstrar a existência de uma distinção fática ou jurídica (distinguishing) que justificasse a não aplicação dos precedentes invocados. Tal conduta processual qualifica o recurso como manifestamente improcedente e protelatório, legitimando a imposição da penalidade.

Finalmente, no que tange ao prequestionamento, a disciplina do art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto (ou virtual). Dessa forma, a simples oposição dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, tornando despicienda a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, uma vez que a matéria controvertida foi devidamente analisada e decidida.

Depreende-se, portanto, que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa e inadequada, a rediscussão do mérito. Tal pretensão de reforma é absolutamente estranha à natureza dos embargos de declaração, cuja finalidade é sanar vícios de fundamentação, e não de julgamento.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 08/05/2026